Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS CONFORME ART. 85 § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual a autora formula pedidos de: condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, bem como custas e honorários sucumbenciais na forma do §2o do art. 85 do CPC. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. No apelo, a autora pede a reforma da sentença. Assevera que, com o atraso do voo, chegou ao seu destino cerca de 6h30m após o horário inicialmente previsto, sem que a companhia aérea prestasse o adequado suporte à consumidora. Aduz que ficou sabendo do problema com o voo tão somente poucos minutos antes do horário de decolagem, inexistindo aviso prévio.
2. A teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, haja vista a existência de relação de consumo entre a autora, adquirente de passagens aéreas como destinatária final, e fornecedora, empresa prestadora de serviço de transporte aéreo.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 3.1. No caso dos autos, não há evidências de que o inadimplemento contratual/falha no serviço tenha sido capaz de violar atributos da personalidade da autora. 3.2. Não há se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 3.3. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e a autora como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo. 3. O transtorno causado pela remarcação de voo em razão da necessidade de reparos emergenciais na aeronave, que veio ocasionar a diferença de algumas horas a mais na chegada ao destino turístico, apesar de configurar inadimplência contratual por parte da fornecedora dos serviços, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, pois não restou evidenciada qualquer situação que tenha causado abalos emocionais e psicológicos passíveis de indenização, configurando-se apenas mero aborrecimento. 4. Recurso conhecido e improvido. (0706411-30.2020.8.07.0007, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 05/07/2021).
4. Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, indicado na inicial em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
5. Recurso improvido.